Tribunal: TJMT
Processo: 1001586-60.2021.8.11.0059
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001586-60.2021.8.11.0059
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes do Sistema Nacional de Armas, Receptação]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CLEOMAR DIAS SOUZA - CPF: 035.081.991-26 (APELANTE), WALTER GEORGE RAMALHO DE LIMA - CPF: 017.667.781-00 (ADVOGADO), ANDRE STUMPF JACOB GONCALVES - CPF: 469.179.341-00 (ADVOGADO), TALITA SANTANA COSTA - CPF: 077.900.196-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Estado de necessidade não comprovado. Concurso material. Confissão espontânea. Compensação com a reincidência. Regime inicial semiaberto. Recurso parcialmente provido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, por duas vezes, em concurso material, a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado, visando a absolvição ou, subsidiariamente, redução das penas com alteração de regime.

II. Questões em discussão

1) Caracterização da excludente de ilicitude do estado de necessidade; 2) proporcionalidade das penas; 3) fixação do regime semiaberto diante da readequação da reprimenda.

III. Razões de decidir

1. Para a caracterização do estado de necessidade, afigura-se imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do art. 24, do CP.

2. Inviável o reconhecimento da continuidade delitiva, uma vez que as condutas de adquirir e, dias depois, portar a arma de fogo não decorrem de um único contexto fático ou de unidade de desígnios, tratando-se de infrações autônomas.

3. A confissão espontânea afigura-se como atenuante genérica e pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.

4. Considerando a pena definitiva de 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência do apelante, impõe-se o regime inicial semiaberto.

IV. Dispositivo e tese

Recurso provido parcialmente para readequar a pena a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Teses de julgamento
:

1. A comprovação do estado de necessidade exige risco atual, concreto e inevitável, não suprido por meras alegações.

2. A aquisição e o porte de arma de fogo, realizados em momentos distintos e de forma autônoma, configuram concurso material, não se aplicando a continuidade delitiva.

3. A confissão espontânea, quando não há multirreincidência, pode ser compensada integralmente com a agravante da reincidência.

4. A pena de 4 (quatro) anos de reclusão e a reincidência autorizam a fixação do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2º, “b”, do CP.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 24, 33, § 2º, “b”, 61, I, 65, III, “d” e 69; Lei nº 10.826/03, art. 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no AREsp 1669495/DF, Rel. Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 23.6.2020; STJ, AgRg no HC 823828/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 16.8.2023; TJMT, AP nº 0012799-56.2018.8.11.0004, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 26.6.2025; TJMT, AP nº 1000092-84.2024.8.11.0018, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, j. 24.11.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1001586-60.2021.8.11.0059 - COMARCA DE PORTO ALEGRE DO NORTE

APELANTE(S): CLEOMAR DIAS SOUZA

APELADO(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

RELATÓRIO

Apelação criminal interposta por CLEOMAR DIAS SOUZA contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara de Porto Alegre do Norte, nos autos de ação penal (N.U 1001586-60.2021.8.11.0059), que o condenou por porte irregular de arma de fogo de uso permitido, por duas vezes, em concurso material, a 4 (quatro) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão e 24 (vinte e quatro) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 14 da Lei nº 10.826/2003 c/c art. 69 do CP (ID 322308026).

O apelante sustenta que: 1)
“havia informações seguras de que integrantes de facção criminosa estavam na cidade com a missão de matar o réu”
, a caracterizar estado de necessidade; 2)
“os delitos são da mesma espécie e praticados em sequência pela mesma motivação”
, a configurar continuidade delitiva; 3) faria jus à atenuante da confissão espontânea; 4) a pena fixada não ultrapassa 8 (oito) anos, a permitir o cumprimento da pena em regime semiaberto.

Pede o provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, redução das penas com alteração de regime (ID 322308036).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE PORTO ALEGRE DO NORTE pugna pelo provimento parcial do apelo (ID 322308039).

A i. 12ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“PORTE ILEGAL DE ARMA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. INCONFORMISMO DA DEFESA. ALEGAÇÃO DE ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – DEPOIMENTO POLICIAL DEVIDAMENTE VALORADO – INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO NA SENTENÇA – CONDUTAS AUTÔNOMAS – CONCURSO MATERIAL CONFIGURADO – RECONHECIMENTO DO CRIME CONTINUADO INVIÁVEL – CONFISSÃO ESPONTÂNEA QUALIFICADA – REDUÇÃO PROPORCIONAL DA PENA – COMPENSAÇÃO INTEGRAL COM A REINCIDÊNCIA INADMISSÍVEL (TEMA 1.194/STJ) – PENA DEFINITIVA SUPERIOR A QUATRO ANOS – REGIME FECHADO MANTIDO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, não há falar em absolvição. O depoimento prestado por policial civil, ainda que mencione supostas ameaças sofridas pelo réu, não tem o condão de comprovar perigo atual e inevitável, requisito indispensável para o reconhecimento do estado de necessidade, notadamente quando o agente não buscou auxílio das autoridades competentes e optou por agir à margem da legalidade.

2. Verificado que os fatos decorreram de condutas autônomas – aquisição e posterior porte do armamento –, inaplicável o art. 71 do Código Penal, impondo-se o reconhecimento do concurso material.

3. A confissão, ainda que parcial ou qualificada, deve ser reconhecida como atenuante genérica (art. 65, III, “d”, do Código Penal), nos termos do Tema Repetitivo nº 1.194 do STJ, sem compensação integral com a agravante da reincidência.

4. Mantém-se o regime inicial fechado quando a pena definitiva supera quatro anos e o réu é reincidente, sendo inviável o abrandamento com base apenas em circunstâncias judiciais favoráveis, conforme o disposto no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal e entendimento da Súmula 269 do STJ.

5. Recurso parcialmente provido apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, com redução proporcional da pena, mantido o regime inicial fechado e, no mais, a condenação.”
(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça - ID 328445890)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] em data incerta (aproximadamente 03 dias antes de 09 de abril de 2021), nesta cidade de Porto Alegre do Norte-MT, o denunciado CLEOMAR DIAS DE SOUZA, com consciência e vontade, adquiriu uma arma de fogo do tipo revólver Taurus, .38MM e 22 (vinte e duas) munições intactas calibre .38MM, conforme termo de exibição e apreensão (ID 53583981), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que a arma é eficiente para proceder disparos, conforme laudo preliminar acostado ao ID 53583985. [...]

Evola-se que, nas mesmas condições de tempo e lugar descritos no Fato 2, CLEOMAR DIAS DE SOUZA, com consciência e vontade, portava e/ou transportava uma arma de fogo do tipo revólver Taurus, .38MM e 22 (vinte e duas) munições intactas calibre .38MM, conforme termo de exibição e apreensão (ID 53583981), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, sendo certo que a arma é eficiente para proceder disparos, conforme laudo preliminar acostado ao ID 53583985. [...]

Consta dos autos que a arma de fogo foi submetida a teste preliminar de eficiência, com resultado positivo (ID 53583985).

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, por meio de seu agente signatário, DENUNCIA a Vossa Excelência CLEOMAR DIAS SOUZA, cima qualificado, como incurso nas sanções [...] do artigo 14 da Lei 10.826/03 (POR DUAS VEZES), na forma do artigo 69 do Código Penal, [...].”
(Danilo Cardoso Lima, promotor de Justiça - ID 322307889)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal e dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] A materialidade está amplamente demonstrada nos autos. Nesse sentido, verifico, no que tange a existência material das infrações, que os documentos juntados ao feito convergem no sentido da demonstração material do crime. Nesse sentido, cito o quanto consta no auto de prisão em flagrante delito (ID. 53583973), boletim de ocorrência (ID. 53583974), termo de exibição e apreensão (ID. 53583981) exame de eficiência de arma de fogo (ID. 53583985), corroborados aos depoimentos colhidos na fase extrajudicial e na fase judicial.

No que tange a autoria, ficou caracterizada pelas provas colhidas durante a persecução penal, sobretudo, devido aos depoimentos dos policiais. [...]

Assim, não se vislumbra qualquer fato que possa macular os depoimentos prestados pelos policiais, sendo harmônicos com as demais provas constantes nos autos.

Com efeito, considerando a prova oral harmônica produzida em sede policial e em Juízo, a localização dos da arma de fogo e das munições com o acusado e a situação de flagrância evidente que não restam dúvidas quanto ao cometimento, por parte do réu, do delito de porte ilegal de arma de fogo.

Alega a defesa ter restado caracterizada a exclusão da ilicitude do fato, ante o estado de necessidade, tendo em vista que o acusado apenas adquiriu e portou a arma de fogo, uma vez que estaria sob risco de vida, diante de ameaças de morte.

Pois bem. Instar frisar que para a caracterização do estado de necessidade faz-se necessária a presença de alguns requisitos imprescindíveis, os quais, dentre eles estão: a existência de um perigo atual e inevitável. Perigo este, não comprovado pela defesa, nos presentes autos.

Em que pese haja relatos da existência de ameaças contra a vida do réu, não restou demonstrado que estas caracterizariam um risco concreto, atual e inevitável, de forma a caracterizar o estado de necessidade ou mesmo uma legitima defesa putativa.

Além disso, é de se observar que o acusado não procurou auxílio das autoridades policiais, tampouco apresentou qualquer medida de autoproteção legítima, como pedido de proteção estatal ou registro de ocorrência policial, condutas que se esperariam de alguém sob risco real de morte. Ao contrário, optou por agir à margem da legalidade, portando arma de fogo de forma clandestina, comportamento que, por si só, compromete a alegada boa-fé. [...]

Portanto, ausente qualquer demonstração de risco atual, concreto e inevitável, inexiste respaldo para o acolhimento das teses defensivas, seja sob a ótica do estado de necessidade, seja da legítima defesa putativa. [...]

ANTE O EXPOSTO, julgo parcialmente procedente a pretensão punitiva exposta na exordial acusatória para o fim de ABSOLVER o réu CLEOMAR DIAS SOUZA quanto à imputação do delito previsto no art. 180 do Código Penal, bem como para CONDENAR o réu CLEOMAR DIAS SOUZA, como incurso, por duas vezes, nas penas do artigo 14 da Lei nº 10.826/03, na forma do art. 69 do Código Penal. [...]

Na segunda fase, ausentes atenuantes. Contudo, verifico a presença da circunstância agravante da reincidência (art. 61, I, CP), conforme se extrai dos autos de SEUU n° 0004181-88.2017.8.11.0059. Assim, elevo a pena em 1/6, fixando a reprimenda intermediária em 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, acrescida de 12 dias-multa.

Na terceira fase, ausentes causa de aumento e diminuição, de forma que torno DEFINITIVA a pena de 02 (dois) anos, 04 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, acrescida de 12 dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos. [...]

Concurso material e pena final

Incide, no caso em tela, a regra prevista no art. 69 do Código Penal, pois o réu, mediante mais de uma ação, praticou dois crimes idênticos (concurso material homogêneo). Assim sendo, aplicam-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido.

Assim, diante do cumulo material das penas aplicadas, fixo a pena final do réu CLEOMAR DIAS SOUZA em 04 (quatro) anos, 09 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão, acrescida de 24 (vinte e quatro) dias-multa, à razão de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Fixo o regime inicialmente FECHADO para o cumprimento da pena, na forma do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal, considerando-se o quantum da pena fixada e a reincidência do réu [...].”
(Caio Almeida Neves Martins, juiz de Direito - ID 322308026).

Pois bem.

A materialidade delitiva está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão nº 2021.16.70337 (ID 322307857) e auto de eficiência de arma de fogo (ID 322307861), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de
Francisco Jesus da Silva, investigador de Polícia (ID 322307855), Cantidio Rodrigues Marcondes, investigador de Polícia (ID 322307856), Bernardo Matos da Silva Neto, testemunha (ID
322307983) e CLEOMAR DIAS DE SOUZA, apelante (ID 322307863).

Em Juízo, foram ouvidos os investigadores de Polícia Anderson José da Silva,
Cantidio Rodrigues Marcondes e Francisco Jesus da Silva, a testemunha Bernardo Matos da Silva Neto, a informante Kethlen

Lorraine Alves de Souza, esposa do apelante, e CLEOMAR DIAS SOUZA
(Relatório Mídias - ID
322308002 e 322308016
).

Dito isso, vejamos.

Observa-se que os investigadores de Polícia [
Francisco Jesus da Silva e Cantidio Rodrigues Marcondes]
descreveram coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de uma arma de fogo [
Revólver Taurus calibre .38] e 22 (vinte e duas) munições intactas calibre .38, sendo transportadas por CLEOMAR DIAS SOUZA
[apelante],
no dia 9.4.2021, por volta das 10h, em via pública, à Av. Betomarcos, em frente à Loja Goiás, Centro, Porto Alegre do Norte/MT
(
ID 322307855/ID 322307856 e Relatório Mídias - ID 322308002/322308016).

Frise-se que CLEOMAR DIAS SOUZA
[apelante] confirmou a propriedade da arma de fogo e que a comprou
3 (três) dias antes de ser abordado pelos agentes, também, que adquiriu o revólver sob assertiva estado de necessidade porque
“integrantes de facção criminosa estavam na cidade com a missão de matar o réu”
(ID 322307863).

Como bem pontuado pela i. PGJ,
“não há nenhuma prova de que o perigo fosse concreto, imediato e incontrolável, tampouco que o apelante tenha buscado amparo junto às autoridades competentes, o que seria a via legítima para salvaguardar sua integridade física. Ao contrário, optou por agir à margem da lei, adquirindo e portando arma de fogo sem autorização legal, conduta que constitui crime de mera conduta e de perigo abstrato, cuja tipicidade independe da ocorrência de lesão efetiva ou de situação concreta de risco”
(Gill Rosa Fechtner, procuradora de Justiça - ID 328445890).

A mera alegação de estado de necessidade, por si só, não se mostra suficiente para demonstrar que
“a conduta delituosa estava acobertada pela excludente de ilicitude”
(STJ, AgRg no AREsp: 1669495 DF 2020/0047306-0, Relator: Min.ª Laurita Vaz, Sexta Turma, 23.6.2020).

Para a caracterização do estado de necessidade, revela-se imprescindível que esteja demonstrado perigo atual e iminente à vida do agente ou de terceiros, não provocado por sua vontade, por ser
“condição essencial ao reconhecimento da excludente de ilicitude, nos termos do artigo 24, do Código Penal”
(TJMT, AP nº 1003121-75.2020.8.11.0021 - Relator: Des. Rui Ramos - j. 16.12.2022).

Em situação semelhante, este e. Tribunal decidiu:

“A configuração do estado de necessidade exige prova inequívoca da situação de miserabilidade e da inexistência de alternativa lícita para suprir necessidade essencial.”
(AP nº 0012799-56.2018.8.11.0004, Relator: Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, 26.6.2025)

Sendo assim, a condenação por porte irregular de arma de fogo de uso permitido, por duas vezes, deve ser mantida.

Quanto à continuidade delitiva, o apelante admitiu ter adquirido a arma de fogo e, 3 (três) dias depois, portado o revólver em via pública.

Verifique-se que as ações não decorreram de um mesmo contexto fático ou de uma sucessão natural de eventos, mas sim de episódios autônomos.

Como bem salientado pelo órgão ministerial de primeiro grau,
“os núcleos do tipo (‘adquirir’ e ‘portar’) traduzem condutas independentes e plenamente caracterizáveis como infrações distintas”,
embora se trate de crimes previstos no mesmo tipo penal

(Giedra Dalila Meneses Brito Martins, promotora de Justiça – ID 322308039).

Aplicável julgado deste e. Tribunal:

“Não restando comprovada a unidade de desígnios nem identidade no modo de execução dos delitos que autorize o reconhecimento da continuidade delitiva, é correta a aplicação do concurso material.”
(AP nº 1010324-20.2023.8.11.0042, Relator: Des. Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, 8.11.2025)

Logo, inaplicável a continuidade delitiva.

Passa-se à revisão da dosimetria.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo legal, em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na segunda fase, o Juízo singular elevou a pena a 2 (dois) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em razão da agravante da reincidência [CP, art. 61, I] porque na data do fato [9.4.2021], o apelante registrava condenação definitiva por tráfico de drogas e comércio ilegal de arma de fogo (Ação Penal 0000152-29.2016.8.11.0059).

Ocorre que o apelante confessou a prática do delito, a caracterizar atenuante da confissão espontânea, nos termos do art. 65, III, “d”, do CP.

Nessa linha, anote-se julgado deste e. Tribunal:

“Na dosimetria da pena, é possível a compensação integral entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, quando não configurada multirreincidência.”
(AP nº 1000092-84.2024.8.11.0018, Relator: Des. Juvenal Pereira da Silva, Quarta Câmara Criminal, 24.11.2025)

Assim sendo, reduz-se a pena intermediária a 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Na terceira fase, não há causas de aumento e/ou diminuição, a tornar definitiva a pena em 2 (dois) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa.

Diante do concurso material entre as condutas (CP, art. 69), totalizam-se as penas definitivas em 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

No tocante
ao regime, a pena imposta - 4 (quatro) anos - e a reincidência justificam o inicial semiaberto (CP, art. 33, § 2º, ‘b’; STJ, AgRg no HC 823828/SP – Relator: Min. Antônio Saldanha Palheiro - 16.8.2023; STJ, Súmula 269).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar a pena de CLEOMAR DIAS SOUZA a 4 (quatro) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025